Tribunal: STF
Processo: Pet 2464
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. NATUREZA DA CAUTELAR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
I. - A decisão que defere ou indefere medida cautelar
não tem definitividade, podendo ser revogada a qualquer tempo.
II. - A medida cautelar requerida para o fim de ser dado efeito
suspensivo a recurso extraordinário é mero incidente relativo ao
julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento ou o
indeferimento do pedido. Não há, pois, litígio, certo que, no
processo cautelar, os honorários advocatícios são devidos em razão
da sucumbência, que somente ocorre quando há litígio.
III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
IV. - Agravos não providos.